Tribunal: TJDFT
Processo: 0740072-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740072-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA, MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31274639) opostos por MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA e MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA em face de BANCO DO BRASIL SA, ante Acórdão (ID 31043446) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, BANCO DO BRASIL SA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021 17:34:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador